Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701116-23.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA BLANS LIBORIO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DALVA BLANS LIBÓRIO, pessoa idosa e absolutamente incapaz, representada por seu curador provisório CLÁUDIO BLANS LIBÓRIO, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, indeferiu, por ora, o pedido de tutela de urgência destinado à implementação imediata de internação domiciliar (home care), condicionando a reapreciação do pleito à juntada de documentos complementares. Narra a agravante que a demanda de origem tem por objeto a obtenção de internação domiciliar regularmente prescrita por seu médico assistente, como alternativa terapêutica à internação hospitalar, diante de quadro clínico grave, progressivo e altamente debilitante, que exige cuidados contínuos e especializados. Aduz que a decisão agravada, embora tenha reconhecido sua condição de pessoa idosa e absolutamente incapaz, nomeando curador provisório e determinando a intervenção do Ministério Público, acabou por postergar a análise da tutela de urgência, exigindo a apresentação de contrato do plano de saúde, tabela ABEMID/NEAD e novo relatório médico, circunstância que, a seu ver, revela contradição decisória e afronta à lógica da tutela de urgência em matéria de saúde. Esclarece, em síntese, que seu estado de saúde se agravou severamente no final do ano de 2025, tendo sido submetida, em 27/12/2025, a procedimento cirúrgico para confecção de gastrostomia, em razão de distúrbio grave de deglutição, além de intercorrências respiratórias e infecciosas. Relata que, após tais eventos, o médico assistente emitiu relatório, datado de 12/01/2026, atestando acentuado declínio funcional e a necessidade de cuidados ininterruptos. Salienta que o referido relatório médico prescreveu a desospitalização mediante regime de home care, com assistência de enfermagem em período integral e acompanhamento por equipe multidisciplinar, incluindo fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição, como medida necessária à preservação de sua vida e à prevenção de riscos associados à permanência em ambiente hospitalar. Argumenta que, apesar da prescrição médica expressa, a operadora agravada negou a cobertura do tratamento domiciliar, sob a alegação genérica de exclusão contratual, sem individualizar cláusula impeditiva, sem enfrentar o quadro clínico concreto e sem indicar alternativa terapêutica, o que caracterizaria negativa abusiva. Destaca que a probabilidade do direito decorre da prescrição médica contemporânea, da inexistência de controvérsia quanto à cobertura da patologia e da abusividade da negativa administrativa, enquanto o perigo de dano se mostra evidente diante dos riscos iminentes de broncoaspiração, desnutrição, infecções e reinternações, aos quais está exposta, considerada sua idade avançada e extrema fragilidade. Defende, ainda, que entraves burocráticos ou exigências administrativas, como a apresentação de tabela ABEMID/NEAD, não podem se sobrepor à urgência do quadro clínico nem obstar a concessão da tutela jurisdicional, invocando o princípio in dubio pro vita e a necessidade de proteção imediata à saúde. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de que o home care, quando substitutivo da internação hospitalar, deve ser custeado pelo plano de saúde mesmo na ausência de previsão contratual específica, por constituir extensão do tratamento hospitalar, competindo ao médico assistente, e não à operadora, a definição da terapêutica adequada. Requer a concessão de tutela recursal de urgência para determinar que a agravada implemente imediatamente a internação domiciliar, com cobertura integral e contínua de todos os serviços, profissionais, insumos, materiais, medicamentos e equipamentos necessários ao tratamento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, além da oitiva do Ministério Público, da intimação da agravada para apresentação de contrarrazões e da comunicação ao juízo de origem acerca da decisão a ser proferida. Preparo regular (ID 80184312). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Cumpre discorrer, desde logo, sobre a admissibilidade do presente recurso. A despeito do esforço argumentativo da defesa, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Para melhor compreensão, transcrevo o teor do pronunciamento judicial agravado: À vista do relatório médico de ID. 262296024, que informa a dependência absoluta da autora para o desenvolvimento de suas atividades básicas e sua incapacidade de discernimento para os atos da vida civil, nomeio-lhe curador provisório seu filho Cláudio Blans Libório, para representá-la nestes autos (art. 72 do CPC). Anote-se. Inclua-se a participação do Ministério Público. À autora para emendar a petição inicial, juntando aos autos o instrumento de contrato a fim de se verificar a existência ou não da cobertura contratual, fato constitutivo do seu direito; e tabela ABEMID e/ou NEAD, preenchida pelo médico assistente e devidamente fundamentada a indicação das terapias e assistência domiciliar dos profissionais de saúde. Esclareço que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Parecer Técnico n. 05/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024, distingue internação domiciliar (home care propriamente dito, equiparável ao ambiente hospitalar quanto à complexidade e tecnologia) de assistência domiciliar (conjunto de ações ambulatoriais programadas no domicílio, sem o mesmo nível de suporte tecnológico). Ou seja, deve o médico assistente esclarecer, precisamente e em NOVO RELATÓRIO, se a autora depende, ou não, de estrutura hospitalar quanto à complexidade e tecnologia ou necessita de ações ambulatoriais programadas no domicílio. Ademais, friso que, no âmbito assistencial, há diretrizes públicas indicando a executabilidade dos cuidados pessoais do enfermo e da alimentação enteral por cuidadores, conforme o Guia Prático do Cuidador do Ministério da Saúde, o que dispensa a presença diária de enfermeiro ou técnicos em enfermagem. Vide: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf Prazo: 15 (quinze) dias. Com efeito, o agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada e cabimento restrito, admitido nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como, em caráter excepcional, quando se evidencie situação apta a tornar inútil o exame posterior da matéria em eventual apelação, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada. No caso, basta uma leitura atenta à decisão impugnada para se verificar que não houve apreciação do pedido de tutela de urgência formulado na origem. Ao revés, o decisum limitou-se a reconhecer a incapacidade absoluta da autora, nomeando curador provisório para fins de representação processual, além de determinar a intervenção do Ministério Público e ordenar a emenda da petição inicial, para a juntada do contrato do plano de saúde e a apresentação de tabela ABEMID/NEAD e de novo relatório médico, para melhor delimitação da natureza e complexidade da assistência pretendida, especialmente a fim de distinguir internação domiciliar equiparável ao ambiente hospitalar (home care) de assistência domiciliar ambulatorial programada, conforme diretrizes técnicas mencionadas pelo magistrado. Ressalto, desde logo, que a alegada contradição apontada nas razões recursais não se sustenta. O reconhecimento da incapacidade da autora, a nomeação de curador provisório e a determinação de intervenção do Ministério Público constituem providências de natureza eminentemente processual, necessárias à regularização da representação e à proteção dos interesses da parte vulnerável, não implicando, por si sós, juízo positivo ou negativo acerca da urgência da medida pleiteada. Tais atos antecedem logicamente a apreciação do pedido de tutela de urgência e não se confundem com o exame do mérito liminar, o qual foi expressamente postergado pelo Juízo de origem para momento posterior, após a adequada instrução do feito. Trata-se, pois, de pronunciamento judicial de conteúdo essencialmente ordinatório, voltado ao regular processamento da demanda e ao saneamento mínimo do acervo documental necessário à apreciação do pedido liminar, sem que tenha havido, até o momento, juízo de valor sobre a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, tampouco indeferimento definitivo da tutela de urgência. A pertinência da determinação de emenda se confirma, inclusive, à luz do relatório médico colacionado pela autora. Com efeito, o documento descreve o quadro clínico delicado, a dependência funcional, o uso de gastrostomia e a recomendação de seguimento domiciliar com equipe multidisciplinar e assistência de enfermagem. Contudo, não individualiza, de forma suficientemente precisa, se a assistência sugerida corresponde a verdadeira internação domiciliar substitutiva, equiparável à internação hospitalar quanto à complexidade e tecnologia, ou se se trata de cuidados domiciliares de natureza ambulatorial programada, distinção que foi justamente o ponto central suscitado pelo Juízo de origem como necessário para a apreciação responsável do pleito. Para além disso, observa-se que o próprio relatório informa que a autora permanece internada, circunstância que, ao menos neste momento inicial, afasta a conclusão de desamparo assistencial ou interrupção imediata de tratamento. Ainda que o acompanhamento domiciliar possa representar alternativa benéfica e humanizada, o documento não aponta, de modo inequívoco, urgência qualificada ou risco iminente de vida incompatível com a breve dilação necessária ao cumprimento das determinações de emenda, sobretudo quando a paciente se encontra sob assistência hospitalar. Nessas condições, não se verifica, no presente momento processual, decisão interlocutória agravável nos termos do art. 1.015 do CPC, nem situação excepcional que autorize a mitigação da taxatividade para permitir o manejo do agravo contra determinação de emenda, sob pena de se admitir a impugnação recursal de atos de impulso oficial, com indevida antecipação da análise do próprio mérito da tutela de urgência. Sublinho que conhecer do presente agravo, tal como interposto, importaria em deslocar para esta instância a apreciação de matéria que ainda não foi examinada pelo magistrado natural, exigindo pronunciamento originário deste Relator sobre a presença, ou não, dos requisitos da tutela de urgência, o que configuraria violação ao duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. Ressalte-se, por fim, que eventual apreciação posterior do pedido liminar na origem, e, especialmente, eventual indeferimento da tutela de urgência, abrirá à parte a via recursal adequada para impugnação, no momento processual oportuno. Por ora, contudo, o pronunciamento judicial recorrido não autoriza o manejo de agravo de instrumento, sob pena de adentrar em questões ainda não decididas pelo Juízo a quo. Dessa forma, ausente um dos pressupostos recursais intrínsecos, impõe-se o não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator